Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709996-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: ADRIANO AQUINO DE GUSMAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária (processo no 0725293-58.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que restou demonstrada dos autos sua hipossuficiência financeira, ante existência de déficit técnico atuarial, bem como declaração do interventor federal informando sua grave situação patrimonial. Ressalta que possui natureza de entidade previdenciária fechada, sem finalidade lucrativa. Esclarece que a Nota técnica de decretou a Intervenção Federal na entidade agravante ressalta sua situação econômica de insolvência. Tece extenso arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pugna pelo efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão que indeferiu o beneplácito. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (arts. 101 c/c 1.015, inc. V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da Súmula no 481 do STJ. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de ausência de elementos probatórios nos autos suficientes para a demonstração da miserabilidade econômica da agravante. Entretanto, nada obstante o entendimento do julgador de origem, dos elementos dos autos, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que a parte recorrente tem condições de arcar com as custas do processo, e que não restou comprovada sua hipossuficiência, sobretudo porque a agravante afirma a existência de déficit atuarial. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, tal situação que deve ser apreciada com cautela. Desse modo, diante das alegações da parte Agravante, bem como que houve determinação judicial na origem quanto ao recolhimento das custas iniciais, prudente a suspensão dos efeitos da decisão no tocante ao fundamento da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à Agravante, até efetiva apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora